Tribunal: TJDFT
Processo: 0001716-23.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. COMPORTAMENTO DO AGENTE NO MEIO EM QUE VIVE. PERSONALIDADE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL DO RÉU. CABIMENTO. CRITÉRIOS NORTEADORES. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando o réu se encontra em cumprimento de pena por crime anterior e comete um novo delito, é possível dar valoração negativa à sua conduta social, pois fica evidenciada a falta de esforço para adequar sua conduta ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada.

2. Malgrado o legislador não haja estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Portanto, ao julgador é lícito utilizar qualquer um dos critérios, mesmo que mais gravoso ao apenado.

3. Recurso conhecido e desprovido.